Tribunal: STF
Processo: RE 417400
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-11
Data de publicação: 2006-04-11

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
   Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
   como agravo regimental. 3. Reexame de prova. Não ocorrência. 4.
   IPTU. Imunidade recíproca. Extensão às autarquias. Precedentes.
   5. Ônus da sucumbência. Distribuição proporcional. 6. Agravo
   regimental a que se dá parcial provimento.